Tribunal: TJDFT
Processo: 0733129-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733129-51.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS BUSATTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO ANTÔNIO CARLOS BUSATTO opõe embargos de declaração contra decisão desta Presidência (ID 39181110) que, embora em sua fundamentação tenha admitido o recurso especial, a parte dispositiva constou a inadmissão do apelo interposto, o que caracteriza contradição que ora requer seja sanada. Com razão o embargante. Verificado erro material, revogo a decisão de ID 39181110, e passo a proferir novo juízo de admissibilidade. I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. NATUREZA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO. COMPLEXIDADE DO CÁLCULO. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1- Na ausência de litigiosidade, não cabe a excepcional condenação do devedor ao pagamento de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença. 2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 1 e 2o, do mesmo diploma legal, sustentando que, considerando a litigiosidade do feito, evidenciada pela oposição do recorrido à liquidação instaurada através da apresentação de contestação e designação de perícia contábil, imperiosa a condenação em honorários sucumbenciais. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMG, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 39093691 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 1 e 2o, do Código Adjetivo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro, entretanto, o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor das contrarrazões ao recurso, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030